Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700709-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980) EXEQUENTE: MARIA IRIS MACENA MENEZES EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de informação de descumprimento de tutela de urgência, deferida em mandado de segurança no plantão judicial, para determinar a internação da impetrante em leito de Unidade de Terapia Intensiva, nos seguintes termos: Ante o exposto, sem mais delongas, DEFIRO o pedido liminar e determino que a impetrante MARIA IRIS MACENA MENEZES, portadora da Carteira de Identidade no 480.961 SSP/DF e CPF 201.827.751-00, seja internada em leito de Unidade de Terapia Intensiva coronariana com suporte dialítico da rede pública ou conveniada de saúde para tratamento coronariano e renal, em conformidade com o relatório médico subscrito pela médica cardiologista Heloísa Diniz Nobre, CRM-DF 8462. Na hipótese de indisponibilidade de leitos da rede pública ou da rede conveniada, determino que a impetrante seja internada em leito da rede particular de saúde, mediante custeio da Fazenda Pública. Ficam desde já deferidas todas as medidas necessárias para assegurar o resultado útil da presente decisão. Intime-se a Exma. Senhora Secretária de Estado da Saúde do Distrito Federal, bem como a Central de Regulação de Leitos, para que cumpram a presente ordem no prazo máximo de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá incidir ao término do prazo concedido para o cumprimento da presente ordem. Confiro a esta decisão força de mandado e de ofício. Cumpra-se, de imediato. Feito isso, encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário regular de expediente, à sua eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Ana Maria Ferreira, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Intimem-se. Em justificativa para o descumprimento da decisão judicial, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal esclarece que não há vaga em leito de UTI no momento, que possa atender às necessidades da paciente, inclusive nos hospitais particulares conveniados. Assim, informa que permanece na busca ativa por leito, a fim de cumprir a determinação judicial. Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitar, independente do tipo de moléstia diagnosticada e, caso não haja possibilidade de realizar-se o tratamento solicitado no âmbito do SUS, deverá o Estado arcar com os custos na rede particular. Por conseguinte, determino que o Distrito Federal proceda imediatamente à transferência da parte autora para leito de Unidade de Terapia Intensiva coronariana com suporte dialítico da rede pública ou conveniada de saúde para tratamento coronariano e renal ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, pela rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema BACENJUD. Consigno que a remoção somente poderá ser realizada com autorização do médico assistente, pois só este tem condições técnicas para deferir a remoção sem riscos. O cumprimento da presente decisão está também condicionado ao adequado direcionamento pelo médico que solicitou a internação, para que se possa precisar o suporte de que a parte autora necessita. Deve-se observar, ainda, a prioridade indicada para a internação requerida em relação aos demais inscritos na Central de Regulação de Leitos, assim como a disponibilidade de vaga na rede pública, conveniada ou privada. Contudo, nada obsta que a autora indique a este juízo hospital da rede pública ou privada, que disponha de vaga que atenda a necessidade reclamada. Intime-se o SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (Núcleo de Judicialização), ou algum de seus assessores, no endereço Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN - Fim da Asa Norte Bloco B - (antigo prédio da Câmara Legislativa) - CEP: 70086-900 e a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS - CRL, para providenciarem o cumprimento da presente decisão, COM URGÊNCIA, incluindo, também, o nome da parte autora nos registros da Central de Leitos. Intime-se o réu, para impugnar em 30 (trinta) dias. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no art. 212, § 2o do Novo Código de Processo Civil, em regime de URGÊNCIA. Concedo à presente decisão força de mandado de intimação. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2023 15:47:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora